Tribunal: TJMT
Processo: 1006480-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar os efeitos da liminar e determinar que a ré se abstenha de efetuar cobranças pela fatura do mês de maio de 2019 e, ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais, por se tratar de mera cobrança.
2. Escopo recursal é a reforma parcial da sentença para condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A parte recorrente alegou que cancelou os serviços da recorrida e efetuou o pagamento da última fatura, tendo posteriormente recebido ligações de cobrança.
4. A recorrida não demonstrou a legalidade das cobranças.
5. Em que pese o argumento que fundamenta a pretensão indenizatória, a mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais - notadamente porque não se comprovou o excesso conducente a tal caracterização. Portanto, não comprovada lesão a direito personalíssimo do consumidor.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANDERSON NUNES DA SILVA - CPF: 953.307.801-44 (REPRESENTANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020